Tribunal: TJDFT
Processo: 0743211-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. TEORIA DA FALTA DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. CULPA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização em que o recorrente interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que, após procedimento cirúrgico de extração de dentes, houve um quadro de infecção que o impediu de trabalhar, além de gerar perda excessiva de peso. Ademais, narra que o médico que realizou a extração agiu com imperícia no procedimento cirúrgico e, por conseguinte, comprovada a responsabilidade civil, bem como a obrigação de indenizar pelos danos morais apontados. Diante do exposto, pleiteia a reforma da sentença a fim de julgar procedente o pedido inaugural.
3. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, em regra, é objetiva (art. 37, § 6o, da CF), sendo observada a teoria do risco administrativo, segundo a qual não se perquire a culpa, mas sim o nexo de causalidade entre o serviço público oferecido e o dano sofrido pelo administrado, devendo ser verificada a ocorrência dos seguintes elementos: i) ato ilícito praticado pelo agente público; ii) dano específico ao administrado; e, iii) nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido. Não configurados quaisquer desses requisitos, deve ser afastada a responsabilidade civil do Estado.
4. No caso de suposto erro médico na rede de saúde do Estado, a responsabilidade estatal é subjetiva, fundada na teoria da falta do serviço, sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional.
5. Entende-se que o dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
6. O médico não se compromete a curar, mas a proceder de acordo com as regras e os métodos da profissão. Assim, ao assistir o cliente, o médico assume obrigação de meio, devendo apenas esforçar-se para obter a cura, mesmo que não a consiga. Não há, pois, culpa presumida do médico, mesmo diante da relação contratual, cabendo ao autor prova de que o profissional agiu com culpa. Conforme já mencionado, a responsabilidade do médico é subjetiva, calcada na culpa stricto sensu (imperícia, negligência ou imprudência). (Acórdão n.1034266, 07002759220178070016, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/07/2017, Publicado no DJE: 04/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Da análise dos autos, não restou comprovada a culpa dos profissionais de saúde no caso em concreto. As fotografias, apesar de demonstrar claro sofrimento físico e psicológico experimentado pelo recorrido, não são aptas a demonstrar que este sofrimento decorreu diretamente de culpa (negligência, imprudência e imperícia) dos médicos. Da mesma forma, os documentos referentes aos dados do paciente também não demonstram e nem comprovam culpa dos médicos perante os resultados sofridos pelo recorrido.
8. Tal conclusão baseia-se nos fatos de que o recorrente foi assistido por diversos médicos em todas as vezes que compareceu ao hospital, tratado com os meios possíveis/encontrados no mercado – antibióticos e anti-inflamatórios – e todas as sequelas narradas surgiram em razão da sua idade (43 anos), do posicionamento dos dentes e de causas ordinárias do próprio procedimento cirúrgico (extração de sisos), conforme relatório robusto e bem fundamento apresentado pelos médicos especialistas do Centro de Especialidades Odontológicas – Gama (id 14367348).
9. Nota-se que após todas as intervenções cirúrgicas e tratamentos praticados o recorrido, em agosto de 2019, recebeu alta da Unidade de Odontologia e Cirurgia Bucomaxilofacial do IHBDF (id 14367361), sem qualquer consequência que foge da normalidade de um tratamento bucal referente à extração de sisos. Assim, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o recorrido se desincumbiu de seu ônus probatório, apresentado fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito do recorrente. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença recorrida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.